Tribunal: TJES
Processo: 0008672-30.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008672-30.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERSON BOHN RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Weverson Bohn Ribeiro
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica, às fls. 123/124 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra, nos seguintes termos:

“[...] no dia 27 de setembro de 2021, por volta das 17:19 horas, na Rua Leopoldo Correia, próximo à "EMEF Álvaro Armeloni", bairro Oriente, neste município, o denunciado Weverson Bohn Ribeiro
transportava 26 (vinte e seis) "buchas" e 06 (seis) "palitos" de "maconha", além de 26 (vinte e seis) "pedras de crack"
, conforme auto de apreensão de fls. 20 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 21.

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento pelo referido bairro, caracterizado pelo intenso tráfico de drogas, quando, no cruzamento entre as Ruas São Paulo e Leopoldo Correia,
a viatura que ocupavam foi atingida por uma motocicleta conduzida pelo denunciado, que trafegava em alta velocidade, causando perigo de dano a terceiros
.

Com a colisão, Weverson caiu ao solo, sendo que, durante a queda,
dispensou uma sacola que levava consigo, lançando-a sob a viatura, para, em seguida, tentar empreender fuga a pé
, não logrando êxito em seu intento.

Constatou-se então, durante a abordagem, que
o denunciado não possuía Carteira Nacional de Habilitação, e que a motocicleta, modelo Honda/CG 150 Titan KS, de placa MQQ-9492, estava com seu licenciamento atrasado desde o ano de 2014
.

Além disso, em procedimento de revista pessoal, foram encontrados na posse do denunciado 01 (um) aparelho celular da marca "Samsung" e a importância de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais). Por fim, em seguida,
foi recuperada a sacola plástica por ele dispensada, na qual estavam as drogas anteriormente descritas, que, pela natureza e quantidade, indicavam serem destinadas à comercialização
. [...].”

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de 1º grau julgou procedente a pretensão estatal, e condenou o apelante nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro
, ao cumprimento da pena definitiva total de
06 (seis) anos de reclusão, 06 (seis) meses de detenção, e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Foi fixado o regime fechado para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 135/148 dos autos físicos, a defesa requer a

absolvição do apelante, amparado no fundamento de que os depoimentos prestados pelos policiais militares apresentam contradições a respeito da autoria delitiva.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, no que diz respeito ao delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, imperioso ressaltar que se trata de um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em comento, a
materialidade
do crime restou inconteste, através do B
oletim Unificado às fls. 06/09, Auto de Apreensão à fl. 22, Auto de Constatação Provisório de Natureza de Drogas, à fl. 23, tudo dos autos físicos,
e Laudo de Exame Químico à fl. 79 dos autos físicos, que atesta a apreensão de 31 (trinta e uma) porções de maconha, totalizando 37,8g da substância, e 26 (vinte e seis) pedras de crack, pesando 6,3g.

Quanto à
autoria
delituosa, ao contrário do sustentado pela defesa, também é incontestável, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência que deu causa a esta ação penal, que narraram os fatos com riqueza de detalhes.

Assim, ao prestar depoimento em esfera investigativa, às fls. 10/11 dos autos físicos, o policial militar José Carmelo Simplício Deodato descreveu os fatos da seguinte forma:

“[...] durante patrulhamento pelo bairro oriente, a bordo da RP 4626 composta pelo declarante e pelo SD Zambaldi, ao chegar no cruzamento das ruas São Paulo com a Leopoldo Correia, a guarnição foi atingida por um indivíduo que conduzia uma motocicleta em alta velocidade, provocando diversas avarias na lateral esquerda/ caixa de roda dianteira lado esquerdo/ retrovisor esquerdo/ pneu dianteiro esquerdo), caindo no chão em seguida; que durante a queda, na tentativa de se livrar de uma sacola, o indivíduo a jogou embaixo da viatura, sendo arrecadada logo depois da abordagem realizada pela guarnição; [...] que na sacola arrecadada foi encontrado o seguinte material: 26 (vinte e seis) buchas de maconha, 26 (vinte e seis) pedras de crack, e 06 (seis) palitos de maconha. [...].”

Em juízo (mídia à fl. 126), o policial confirmou e narrou os fatos em perfeita harmonia com o que foi dito em esfera policial, ratificando que o acusado, conduzindo uma motocicleta em alta velocidade, colidiu com a viatura, e, logo em seguida, tentou dispensar uma sacola contendo entorpecentes embaixo do veículo.

No mesmo sentido, o Policial Militar Victor Zambaldi, ao prestar depoimento em sede judicial, à fl. 113 dos autos físicos, também contou o decorrer da ocorrência com detalhes:

“[...] que conhecia o acusado de outras abordagens, contudo não tinha realizado a prisão dele anteriormente; que estavam em patrulhamento no bairro Oriente, quando ao atravessarem um cruzamento foram atingidos por uma motocicleta conduzida pelo acusado; que a guarnição não estava acompanhando o acusado; que foi um caso fortuito; que com a colisão, o acusado ficou parado em cima da motocicleta, depois abandonou o veículo e tentou sair do local andando, dizendo que ia para a casa da mãe dele; que um dos pneus da viatura furou; que não permitiram que o acusado saísse do local, o acompanharam e o abordaram; que o acusado; que o acusado estava sozinho na motocicleta; que o depoente chegou a ver, antes da colisão, que o acusado segurava uma sacola verde e jogou a sacola embaixo da viatura assim que os veículos colidiram; que o depoente arrecadou a sacola e encontrou no interior da sacola crack, maconha e cocaína, preparados individualmente prontas para comercialização”.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento dos agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019)

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019)

No caso em tela, vislumbra-se que
os policiais militares foram uníssonos e harmônicos em afirmar que, após aapós colidir com sua motocicleta na viatura policial, o denunciado dispensou uma sacola embaixo do veículo, na qual foram encontradas 26 (vinte e seis) buchas de maconha, 26 (vinte e seis) pedras de crack e 06 (seis) palitos de maconha

Por fim, rememoro que o crime de tráfico de drogas é crime de perigo presumido, não se restringindo ao ato de comercializar entorpecentes, se configurando, tão somente, com a prática de uma das condutas descritas no caput do art. 33 da Lei de Drogas, de modo que restou devidamente comprovado que o acusado
trazia consigo
entorpecentes pronto para a comercialização, consumando-se, portanto, o crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em seu parecer no id. 3675481, do qual destaco o seguinte trecho,
in verbis
:

“[...]
Assim, não se verifica a existência de qualquer contradição entre os depoimentos prestados, sejam aqueles prestadas na esfera policial ou em juízo. Ambos os policiais afirmaram que o apelante conduzia a motocicleta em alta velocidade, sendo que após a condução o policial José Carmelo, que foi o primeiro a desembarcar da viatura, visualizou o réu retirar a sacola da cintura, colocar em sua mão e posteriormente arremessar para perto da viatura, tentando esconder na parte debaixo do veículo, sendo esta última cena – sacola na mão e arremesso para baixo da viatura – foi a mesma relatada pelo policial Victor. Assim, não vislumbramos qualquer discrepância capaz de afastar a certeza da autoria ou macular a prova oral produzida.
[...].”

À luz do exposto, comprovada a prática do tráfico de drogas por parte de Weverson bohn Ribeiro,
não pode prosperar o pleito de absolvição do crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Feitas todas essas considerações, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autorias e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Destaca-se, ainda, que os depoimentos dos agentes da lei que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime.
2.
No caso em tela, os policiais militares responsáveis pela ocorrência, foram uníssonos e harmônicos em afirmar que, após colidir com sua motocicleta na viatura policial, o denunciado dispensou uma sacola embaixo do veículo, na qual foram encontradas 26 (vinte e seis) buchas de maconha, 26 (vinte e seis) pedras de crack e 06 (seis) palitos de maconha, evidenciada a prática do crime de tráfico de drogas.
3.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.